Tribunal: TJMT
Processo: 1028953-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028953-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência da Justiça Estadual, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), JOSE REINALDO RODRIGUES PORTO - CPF: 016.497.971-92 (AGRAVANTE), COOP ELETRIFICACAO RURAL DA REGIAO DA GRANDE ROO LTDA - CNPJ: 03.897.865/0001-90 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 973.871.421-49 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. EVENTO DANOSO ÚNICO. EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou a competência do Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis para a Justiça do Trabalho, considerando a conexão entre a ação de indenização por danos morais e materiais e uma reclamação trabalhista que versa sobre o mesmo evento danoso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento jurídico e factual para a reunião dos processos na Justiça do Trabalho, considerando a identidade da causa de pedir remota e o risco de decisões conflitantes.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 55, §3º, do CPC, os processos que compartilham causa de pedir idêntica, ainda que sem conexão stricto sensu, podem ser reunidos para julgamento conjunto, visando evitar decisões conflitantes.

4. A decisão agravada constatou adequadamente que a causa de pedir remota em ambas as ações decorre de um mesmo evento – o acidente fatal do filho do agravante.

5. Inexistem nos autos elementos capazes de afastar o risco de decisões contraditórias, sendo pertinente a declinação de competência à Justiça do Trabalho.

6. Ademais, o art. 114, VI, da CF/1988 reforça a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações relacionadas a danos decorrentes de relação de trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É admissível a reunião de ações em tramitação em diferentes competências quando compartilharem causa de pedir remota idêntica e houver risco de decisões conflitantes, ainda que não configurada conexão nos termos estritos do art. 55 do CPC/2015.".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Reinaldo Rodrigues Porto, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001910-19.2024.8.11.0003, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

Em suas razões recursais, o Agravante relata que propôs a sobredita ação objetivando a indenização por danos morais, em razão do falecimento de seu filho, que sofreu um acidente fatal ao ter contato com uma cerca eletrificada por um fio de alta tensão de responsabilidade das Agravadas.

Aduz que a decisão recorrida entendeu haver conexão entre essa ação e uma ação trabalhista movida por ele contra o empregador do seu filho, motivada pelo mesmo fato, o que justificaria a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes.

No entanto, discorda dessa decisão, alegando que a reclamação trabalhista, autos n. 0000050-56.2024.5.23.0022, foi ajuizada unicamente em desfavor do antigo empregador do seu filho, Sr. João Maurício de Freitas Nascimento Filho, não tendo sido arrolado no polo passivo as ora Agravadas como dito pelo Douto Juízo de Primeira Instância.

Enfatiza que não há litisconsórcio passivo necessário ou unitário entre as partes, visto que as responsabilidades envolvidas são distintas: uma diz respeito à falha na prestação de serviços das Agravadas e a outra à responsabilidade do empregador, com base na relação de trabalho.

Salienta que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar a ação, uma vez que esta versa sobre relação de consumo e não de trabalho, como estabelece o art. 114, VI da Constituição Federal.

Diante desse contexto, o Recorrente pleiteia, por meio deste recurso, que “seja declarado o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis competente para processar e julgar a presente demanda, bem como que o processo volte a seguir seu curso normal e seja analisado o mérito pelo Juízo
a quo
”.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (id. 246240666).

Contrarrazões apresentadas pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A (id. 251026247).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Reinaldo Rodrigues Porto, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001910-19.2024.8.11.0003, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

A decisão agravada é do seguinte teor:

“[...] Vistos etc.

JOSÉ REINALDO RODRIGUES PORTO, qualificado nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, que move em face de COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DA REGIÃO DA GRANDE RONDONÓPOLIS LTDA – CERGRO e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também devidamente qualificadas nos autos.

O pedido tem por objeto indenização por danos morais e materiais relativos ao falecimento de seu filho Gustavo Inácio Porto, causada pela queda de fio de alta tensão das Requeridas sobre a cerca da fazenda onde este trabalhava.

A ré CERGRO arguiu incompetência absoluta em razão da matéria, vez que tramita perante a Justiça do Trabalho a ação nº 0000050-56.2024.5.23.0022, proposta pela genitora do falecido, versando sobre os mesmos fatos.

Em que pese a ação que em tramite na Justiça do Trabalho possua outros pedidos como o reconhecimento de vínculo empregatício, percebe-se que a ação nº 0000050-56.2024.5.23.0022, também foi proposta em face das requeridas, possuindo a mesma causa pedir remota em relação ao ressarcido dos danos oriundos pelo falecimento de Gustavo Inácio Porto.

Diante disso, se verifica a necessidade da reunião das ações para julgamento simultâneo com o fito de evitar a ocorrência de decisões conflitantes entre si.

Destarte, a tramitação em separado das demandas, ainda que não fosse o caso de conexão, poderia gerar o risco de prolações de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididas separadamente, vez que o reconhecimento da culpa, do nexo causal e da responsabilidade das requeridas não podem ser separadas para julgamentos distintos, uma vez que decorrem de um mesmo fato.

O artigo 55, do CPC, dispõe que: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Ainda o §3º, do art. 55: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. (grifei)

Além da previsão legal, a jurisprudência tem respaldado a possibilidade de conexão entre ações que versem sobre o mesmo evento danoso, mesmo com autores diversos, pois havendo a identidade/semelhança da causa de pedir remota (mesmo acidente) os processos devem ser tratados da mesma forma e tramitar em conjunto para evitar decisões conflitantes.

Dessa forma, acolho a preliminar de incompetência arguida pela ré Cooperativa de Eletrificação Rural da Região da Grande Rondonópolis LTDA – CERGRO e declino da competência para processar e julgar a presente demanda, ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho desta Comarca, o qual é competente para o processamento do feito em conjunto com o Processo 0000050-56.2024.5.23.0022.

Proceda a baixa e comunicações necessárias. [...]”.

Com efeito, na hipótese vertente, o pedido de indenização decorre do falecimento do filho do Autor, ora Agravante, supostamente causado pela queda de um fio de alta tensão das rés sobre a cerca da fazenda onde trabalhava.

Pois bem.

O artigo 55 do Código de Processo Civil dispõe que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

No caso em análise, a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e a reclamação trabalhista, ambas motivadas pelo acidente que vitimou Gustavo Inácio Porto, apresentam causa de pedir remota idêntica: o mesmo evento danoso.

O §3º do referido artigo prevê que: "
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
."

Logo, tem-se que a decisão agravada corretamente reconheceu que, ainda que não fosse o caso de conexão
stricto sensu
, haveria evidente risco de decisões conflitantes, considerando que o reconhecimento da culpa, do nexo causal e da responsabilidade das partes envolvidas decorre de um único evento.

Dessarte, o desmembramento das demandas implicaria prejuízo à uniformidade das decisões judiciais, além de potencial insegurança jurídica.

Ademais, é necessário consignar que, embora o Agravante argumente que a reclamação trabalhista foi proposta exclusivamente contra o empregador do falecido, não juntou aos autos cópia daquela inicial, inviabilizando a análise sobre os sujeitos passivos e os pedidos ali formulados.

Deste modo, não há elementos que afastem a pertinência do entendimento de que as ações compartilham os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, justificando-se a reunião para julgamento conjunto.

Como bem pontuou o juízo singular: "
Ainda que não fosse o caso de conexão, poderia gerar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididas separadamente, vez que o reconhecimento da culpa, do nexo causal e da responsabilidade das requeridas não podem ser separadas para julgamentos distintos, uma vez que decorrem de um mesmo fato
."

Trata-se de hipótese que reflete a aplicação do §3º do art. 55 do CPC, cujo objetivo é evitar decisões que, sendo conflitantes, comprometam a uniformidade da prestação jurisdicional.

É cediço que, de acordo com o artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações de indenização por dano moral e patrimonial decorrentes de relação de trabalho. No caso, o acidente que vitimou o filho do Agravante ocorreu no exercício de suas atividades laborais, reforçando a pertinência do declínio de competência à Justiça do Trabalho.

Diante do exposto, o risco de decisões conflitantes, a causa de pedir remota idêntica entre as ações e a inexistência de elementos que desconstituam os fundamentos da decisão agravada reforçam a necessidade de manutenção do entendimento proferido pelo Juízo de origem.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
José Reinaldo Rodrigues Porto
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025